Tribunal: TJSP
Processo: 1020100-90.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. 1. A r. sentença recorrida apresentou fundamento próprio e adequado. Preliminar de nulidade afastada. 2. Os documentos juntados aos autos são suficientes para o julgamento de mérito. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. 3. Prazo prescricional decenal. Prescrição da pretensão referente aos contratos no 20200019780 e n°

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. 1. A r. sentença recorrida apresentou fundamento próprio e adequado. Preliminar de nulidade afastada. 2. Os documentos juntados aos autos são suficientes para o julgamento de mérito. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. 3. Prazo prescricional decenal. Prescrição da pretensão referente aos contratos no 20200019780 e n° 20200020215. R. sentença reformada nesse capítulo. 4. Taxa de juros remuneratórios abusiva em relação aos demais contratos. 5. Restituição simples dos valores cobrados. Recurso de apelação parcialmente provido.